Tribunal: TJDFT
Processo: 0703574-66.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. MOVIMENTAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. NEGATIVA. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PREJUÍZO PARA O SERVIÇO PÚBLICO COMPROVADO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso do autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de movimentação do autor para a Defensoria Pública do Distrito Federal.
2. O recorrente, analista em políticas públicas e gestão governamental, lotado no posto do “Na Hora” da Rodoviária do Plano Piloto, pretende ser movimentado da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal - SEJUS para exercer suas atividades funcionais na Defensoria Pública do Distrito Federal, tendo feito pedidos administrativos nesse sentido.
3. Segundo se verifica dos documentos anexados ao feito (ID 20820252 e ID 20820256), os despachos da Secretaria – SEJUS foram no sentido da impossibilidade da pretensão do autor, diante do quantitativo insuficiente de servidores no órgão.
4. Destacam-se os seguintes trechos do Despacho SEJUS/DIGEST/GEROD/NUREL, de 13/02/2020 – ID 20820256, páginas 35 e 36: “(...) informamos que o servidor citado se encontra lotado, atualmente, no órgão da Polícia Civil DF - identificação. Primeiramente, vale ressaltar que tal órgão se encontra com quantitativo insuficiente de servidores conforme descrito na tabela abaixo (...) ademais, salientamos que, dentre os 17 servidores citados acima, dois deles estão de licença médica sem previsão de retorno, ou seja, atualmente, contamos com apenas 15 servidores ativos. Além disso, a servidora que pertence ao órgão de origem SLU, já solicitou o seu retorno ao órgão de origem, conforme o processo 00400-00003780/2020-16, portanto, caso seja deferido o retorno da servidora ao seu órgão de origem, contaremos apenas com 14 servidores no referido órgão, ou seja, apenas 70% do quantitativo ideal para o alcance da eficiência na prestação do serviço.(...)Sendo assim, conforme os motivos já claramente expostos, e diante do evidente prejuízo ao serviço que será causado pela ausência do servidor, a chefia imediata e superior hierárquico da Unidade na Hora Rodoviária, se manifesta pela inviabilidade da disposição do servidor para a Defensoria Pública do Distrito Federal”.
5. A negativa amparou-se na Portaria n. 458/2019, que suspendeu a autorização de redistribuição, cessão e disposição de servidores da respectiva Secretaria, bem como na exigência legal (art. 152 da LC840/2011) de que a cessão ocorra “desde que não haja prejuízo para o serviço”.
6. Destaca-se que a colheita do posicionamento da chefia imediata, quanto à viabilidade da disposição do servidor, se deu em conformidade com o Decreto 39.009/2018 – que regulamenta a cessão e a disposição de servidores de que trata a LC 840/2011 em seus artigos 152 a 157, o qual prevê que a cessão dependerá do pedido do cessionário, da concordância do cedente e da concordância do agente público cedido (art. 2o, § 1o).
7. Nesse contexto, não restou caracterizada qualquer ilegalidade, perseguição ou eventual abuso de direito no indeferimento da cessão do recorrente para a Defensoria Pública, dado que a negativa teria se pautado no regramento próprio e em justificativa razoável (déficit de pessoal).
8. Com efeito, o controle judicial está adstrito ao exame de eventual ilegalidade/inconstitucionalidade do ato administrativo, não se admitindo, aprioristicamente, que o Poder Judiciário se imiscua nas decisões interna corporis.
9. Acrescenta-se, por fim, que, tendo em vista o estado de saúde do autor, foi ventilada a possibilidade do servidor ser realocado em outra unidade do “Na Hora” ou da própria SEJUS, circunstância que poderia afastá-lo do risco apontado, nos seguintes termos: “ (...) o sobredito servidor tem a possibilidade de solicitar alteração de lotação no âmbito desta Secretaria para viabilizar o desempenho de suas atribuições em local compatível ao seu tratamento de saúde, com base no artigo 34, do decreto no 34.023,de 10 de dezembro de 2012, que regulamenta os Procedimentos Médico-Periciais e de Saúde Ocupacional da Secretaria de Estado de Administração Pública, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal (...)”.
10. Contudo, ao que consta dos autos, o recorrente não aventou a possibilidade de trabalhar em outro local no âmbito da própria Secretaria (ID 20820320, páginas 7 a 10).
11. Tais os fundamentos, uma vez que a pretendida movimentação constitui juízo discricionário da Administração, porquanto prepondera a supremacia do interesse público, e não observada qualquer ilegalidade do ato administrativo, não merece reparo a sentença que julgou improcedente o pedido.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condenado o autor, integralmente vencido, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei n. 9099/95, Art. 55).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.